Tribunal: STF
Processo: ARE 1314183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. DECRETO Nº 2.521/1998. LEGALIDADE. PERMISSÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL NÃO OBSERVADA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DECRETO Nº 952/93 EXPRESSAMENTE REVOGADO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de novo julgamento da apelação, por força do decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.217.411/ES, que afastou a nulidade do processo e determinou que este Eg. Tribunal prossiga no julgamento da apelação.
    2. Na medida em que a apelação nº 2002.02.01.033377-4 e a apelação nº 2003.50.01.003139-7 estão vinculadas a originários diversos, não se verifica a aludida prevenção, a teor do artigo 77, caput, do Regimento Interno do TRF-2ª Região.
    3. Resta prejudicado o pedido de suspensão do feito, com fulcro no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ação coletiva nº 2005.34.00.023643-0, ajuizada pela ABRATI, tendo em vista que a aludida demanda coletiva foi julgada improcedente e se encontra em fase executória.
    4. No que tange ao pedido de declaração de inconstitucionalidade "incidenter tantum" dos artigos 98 e 99, "caput" e seus parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 2.521/98, verifica-se que o decreto federal objeto da causa é mero ato regulamentar da Lei nº 8.987/1995. Destarte, aplica-se, no presente caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "não está mencionado ato regulamentar sujeito ao controle de constitucionalidade. Trata-se de ato normativo secundário, que não se inclui no contencioso constitucional. É que, se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade" (ADI 3.383, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 03/06/2005).
    5. Quanto ao requerimento de nulidade absoluta dos artigos 98 e 99, "caput" e seus parágrafos 1º e 2º, do Decreto 2.521/98, sem razão a apelante. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o constituinte conferiu à União a competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (CF, art. 21, XII, alínea e), incumbindo "ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos" (art. 175, caput).
    6. A regulamentação do art. 175 da Constituição Federal de 1988, feita pela Lei 8.987/95, provocou a revisão do Decreto nº 952/1993, que dispunha sobre a outorga de permissão e autorização para a exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
    7. Tal revisão deu origem ao Decreto nº 2.521, de 20/03/1998, atualmente em vigor, que revogou expressamente o Decreto nº 952/93, extinguindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista anteriormente, além de determinar a manutenção das permissões e autorizações decorrentes de disposições legais e regulamentares anteriores, sem caráter de exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze anos contado da data de publicação do Decreto nº 952/1993, ou seja, até o dia 8 de outubro de 2008.
    8. O Decreto nº 2.521/98 não padece de ilegalidade, tendo em vista que a Administração Pública não exorbitou do seu poder regulamentar ao estabelecer um prazo (de 07 de outubro de 1993 a 8 de outubro de 2008) para adequação dos contratos às regras da Constituição Federal. Com efeito, ao Executivo é licito editar Decreto para determinar, de forma geral e abstrata, que todos os atos de permissão de transporte interestadual são improrrogáveis a partir de então, mesmo os firmados anteriormente, de forma a adequar as situações às novas regras impostas por lei e pela Constituição.
    9. Em relação aos pedidos de prorrogação dos contratos referentes às 15 (quinze) linhas operadas pela apelante e de determinação para que a Administração Pública formalize contratos sobre as outras 22 (vinte e duas) linhas, nos termos do Decreto nº 952/1993, estes também não merecem prosperar. Isso porque os contratos foram celebrados em 1997 e 1998, após o advento da Constituição Federal, sem, contudo, observar a regra da licitação prevista para este tipo de contrato de acordo com o artigo 175. Precedentes do STF no sentido de que a exigência de prévia licitação para exploração de atividade de transporte interestadual de passageiros é uma regra cogente aplicável aos contratos anteriores à CF/88.
    10. O artigo 42 da Lei nº 8.987/95, ao permitir a continuidade das permissões concedidas anteriormente à Lei, determina a observância do art. 43 do mesmo Diploma, que dispõe: "Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988."
    11. Ainda que a nulidade dos arts. 98 e 99 do Decreto nº 2.521/98 fosse decretada e a regra constitucional de licitação prévia pudesse ser afastada, a possibilidade de prorrogação prevista no Decreto nº 952/1993 é mera expectativa de direito, dependendo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública para sua efetivação.
    12. Devido ao caráter precário da relação entre particular e Administração, consubstanciada por um instrumento de permissão, não poderia a apelante alegar direito adquirido à prorrogação do prazo de vigência dos ajustes e à formalização de novos contratos.
    13. Além disso, o transporte rodoviário interestadual de passageiros é serviço cuja competência cabe exclusivamente à União (art. 21, XII. “e”, CF). O Poder Judiciário não pode pretender suprir a omissão do Poder Executivo, com o objetivo de autorizar o funcionamento de serviços de transporte de passageiros, sob pena de desorganizar o modelo político da divisão de tarefas pelos Poderes, seja para a exploração do serviço por empresa ainda não legitimada pela respectiva agência reguladora, seja para a prorrogação das concessões/permissões já concedidas pelo Poder Público competente.
    14. A interrupção da continuidade da prestação de serviço, cujo termo final sempre foi do conhecimento da permissionária, inclusive por decorrer de expressa previsão legal (Decreto nº 952/93), não gera o dever de indenizar, haja vista a inexistência de conduta ilícita que configure os pressupostos da responsabilidade civil.
    15. Apelação conhecida e desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, inciso XXI; 93, inciso IX; e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente